Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-42.2025.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-42.2025.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: FABIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E A
PRE
ENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM RETORNO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. C
ASO
EM EXAME

O recurso versa sobre Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de ação de busca e a
pre
ensão sem resolução de mérito. A controvérsia reside na validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retorna com a anotação dos Correios "não procurado". O agravante sustenta a suficiência do envio, a natureza
ex

re
da mora e a aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se os argumentos do Agravo Interno possuem aptidão para infirmar a decisão monocrática ou se configuram mera repetição de teses da apelação; (
ii
) se a devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a rubrica "não procurado" é apta a comprovar a mora para fins do Decreto-Lei nº 911/1969; (
iii
) se é cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação monocrática enfrentou exaustivamente todos os pontos controvertidos, realizando o necessário
distinguishing
quanto ao Tema 1.132 do STJ. O agravo interno que se limita a reproduzir as teses da apelação, sem a
pre
sentar fatos novos, afronta o princípio da dialeticidade recursal.

A mora material (
ex

re
),
pre
vista nos
arts
. 394 e 397 do Código Civil, não se confunde com o dever processual de sua comprovação documental, que é condição de procedibilidade da ação de busca e a
pre
ensão, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1.132 do STJ
pre
ssupõe que houve tentativa de entrega no domicílio do devedor frustrada por circunstâncias a ele imputáveis (como "ausente" ou "mudou-se"). O motivo "não procurado" indica que a correspondência sequer foi submetida ao processo de entrega domiciliar, permanecendo retida na agência, o que impede a
pre
sunção de ciência do devedor.

É ônus do credor fiduciário valer-se de meios eficazes para assegurar a ciência da mora, devendo, diante do retorno "não procurado", esgotar as vias alternativas, como o protesto do título por edital, providência não adotada no c
aso
.

A interposição de recurso meramente reiterativo e contrário à jurisprudência consolidada, sem argumentos novos, autoriza a aplicação da multa
pre
vista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de
ste
Julgamento

A anotação postal "não procurado" evidencia a ausência de tentativa de entrega domiciliar, não se equiparando aos
pre
cedentes do Tema 1.132 do STJ.

Diante de tal óbice, é indispensável o esgotamento de outros meios idôneos para a comprovação da mora, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente protelatório que se limita a reproduzir teses exaustivamente rebatidas
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 274, parágrafo único, 485, I, 1.021, §4º; CC,
arts
. 394 e 397; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º e 3º; Súmula 72 STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/SP); STJ, Súmula 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000213-42.2025.8.05.0109, em que figura como agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado FABIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar ao agravante a multa
pre
vista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8